Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705211-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: RAFAEL DIAS INES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, contra acórdão de ID –31398631. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31544457. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RAFAEL DIAS INES DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 18:32:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador